Tribunal: TJSP
Processo: 1040876-42.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido.
TELEFONIA – Reconhecimento: (a) da existência de má prestação, pela ré, empresa de telefonia, dos serviços contratados, consistente na indisponibilidade dos serviços contratados; e (b) da ilicitude da cobrança de valores inexigíveis nas faturas referentes de março a maio de 2019.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E MULTA - Como: (i) restou incontroversa a resolução do contrato celebrado entre a partes; e (ii) os atos ilícitos da ré, caracterizado pela má prestação, pela empresa de telefonia, dos serviços contratados, consistente na indisponibilidade dos serviços contratados, e a cobrança indevida de débitos inexigíveis em faturas, durante período em que o contrato firmado entre as partes estava suspenso constituem falta grave o suficiente para justificar a resolução do contrato; (iii) de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito originado em multa contratual da avença em questão.
Recurso provido.